Tribunal: TJDFT
Processo: 0717365-67.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que desproveu apelação criminal que buscava absolvição e fixação de regime inicial aberto para cumprimento da pena. Alega a Defesa omissão no acórdão quanto acerca da reincidência como óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 63070960).
1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos de declaração (ID 63888331).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão acerca da reincidência ser óbice à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. Razões de decidir
3. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95).
4. No caso, além de não ter havido insurgência quanto ao tema no recurso de apelação de ID 60673214, há manifestação expressa no acórdão embargado quanto à existência do óbice da reincidência à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme disposto no art. 44, II, do CP (“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (...) II - o réu não for reincidente em crime doloso”).
5. O erro apontado nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
6. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
7. Embargos rejeitados.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.